Tribunal: TJSP
Processo: 2142606-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA O PAGAMENTO DE PRIORIDADE – Superveniência da Lei Estadual n.o 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor – Decisão agravada que admitiu a sua aplicação ao presente caso, sob o fundamento de que se trata de pagamento de prioridade constitucional e, sendo assim, o valor a ser considerado é o vigente no momento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA O PAGAMENTO DE PRIORIDADE – Superveniência da Lei Estadual n.o 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor – Decisão agravada que admitiu a sua aplicação ao presente caso, sob o fundamento de que se trata de pagamento de prioridade constitucional e, sendo assim, o valor a ser considerado é o vigente no momento do pagamento e não o valor vigente no momento da requisição (ou do trânsito em julgado), até porque, sendo o direito discutido ligado ao pagamento e não à forma de requisição, deve ser garantido com base na legislação vigente ao tempo do adimplemento – Inadmissibilidade – A legislação que define obrigações de pequeno valor possui aplicabilidade imediata, desde que observadas situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo em vista a preservação da segurança jurídica, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores – Trânsito em julgado do título que ocorreu antes do advento do novel diploma legal – Precedentes – Exegese do Tema n.o 792 do Supremo Tribunal Federal – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142606-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCIAL GONÇALVES DE CARVALHO, AGENOR DOS SANTOS JUNIOR,
ALEXANDRE COUVILIER DE OLIVEIRA, ALMIR PUSSU ALVETI, ALVARO
TONZAR DA SILVA, ANA LUCIA MOTA, ANTONIO CELSO SABOIA DA
SILVA, ANTONIO DONIZETI LEONARDI, AUGUSTO DANIEL DA COSTA
NETO, CARLOS ALBERTO AMATSU, CARLOS ALBERTO CONFORTI LANG,
CARLOS EDUARDO ZANETTI, CLEBER TIAGO MIGUEL PEREIRA, FÁBIO
MOREIRA ANTUNES MACEDO, FÁTIMA SUELI DE ANDRADE REIS PEREIRA,
FRANCISCO PEDRO REGINI JUNIOR, JOÃO FRANCISCO ZACARELI, JOSE
ANTONIO DOMINGOS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, LEANDRO JOSÉ
DE MENDONÇA SILVA, LUCAS TEIXEIRA, MARIA APARECIDA FORTI
ARAUJO, PEDRO LUIZ PEGORARO, RAQUEL ALBUQUERQUE PINTO DE
LOUREIRO, RODRIGO BALDIN, ROSELI SILVA PORTUGAL, ROSSANA MARI
FERREIRA DE OLIVEIRA, ULISSES DE ALMEIDA BICUDO, WALDOMIRO
PEREIRA FILHO e WILLIAN JULIANO DE JESUS FELIPE, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
2
VOTO N.o 31.170
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2142606-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARCIAL GONÇALVES DE CARVALHO E
OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeira Instância: Érika Folhadella Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REQUISIÇÃO DE
PEQUENO
VALOR
PARA
O
PAGAMENTO
DE
PRIORIDADE
Superveniência da Lei Estadual n.o
17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno
valor Decisão agravada que admitiu a sua aplicação ao
presente caso, sob o fundamento de que se trata de pagamento
de prioridade constitucional e, sendo assim, o valor a ser
considerado é o vigente no momento do pagamento e não o
valor vigente no momento da requisição (ou do trânsito em
julgado), até porque, sendo o direito discutido ligado ao
pagamento e não à forma de requisição, deve ser garantido com
base na legislação vigente ao tempo do adimplemento

Inadmissibilidade A legislação que define obrigações de
pequeno valor possui aplicabilidade imediata, desde que
observadas situações jurídicas já consolidadas no tempo
(direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo
em vista a preservação da segurança jurídica, consoante
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores Trânsito
em julgado do título que ocorreu antes do advento do novel
diploma legal Precedentes Exegese do Tema n.o 792 do
Supremo Tribunal Federal Reforma da decisão agravada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 119/121 que, nos autos do cumprimento de
sentença, rejeitou a manifestação dos exequentes. Entre outras questões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
3
considerou que, para fins de pagamento prioritário de precatórios, o valor a
ser considerado é o vigente no momento em que deva ser realizado o
pagamento da preferência constitucional, e não o valor vigente no
momento da requisição (ou do trânsito em julgado) que pode ser ou não
coincidente com a existência da própria preferência. Em suma, sendo o
direito discutido ligado ao pagamento e não à forma de requisição, deve ser
garantido com base na legislação vigente ao tempo do pagamento.
Sustentam os agravantes que são credores da Fazenda do
Estado. Em sede de cumprimento de sentença, foram expedidos ofícios
requisitórios que resultou no precatório de ordem cronológica n.o
0174/2018, com depósito efetuado em 30 de março de 2020. Insatisfeitos
com os critérios utilizados pelo DEPRE para efetuar o depósito,
apresentaram manifestação, aduzindo a insuficiência do pagamento, em
virtude da aplicação da Lei Estadual n.o 17.205/19.Contudo, o juízo a quo
acolheu os critérios utilizados pela DEPRE nos depósitos efetuados,
sustentando que, em relação ao pagamento de precatório, deve ser
observada a legislação vigente na data do pagamento. Todavia, a lei não
poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Isso significa que a Lei Estadual n.o 17.205/2019, ao reduzir o teto
do OPV, não se aplica aos processos já transitados em julgado, sob pena de
violação ao artigo 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ademais,
ainda que se entenda que a referida lei tenha natureza processual, ela gera
reflexos no direito material e, por isso, não pode afetar situação jurídica já
consolidada no tempo. Portanto, a decisão recorrida, ao determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
4
fosse observado o limite de 440,214851 UFESP ao caso dos autos,
conferiu aplicação retroativa à Lei Estadual n.o 17.205/19, em detrimento
do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, em
evidente ofensa à segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal também
formulou esse entendimento no Tema n.o 792. Não se trata de violação à
separação de poderes, uma vez que não se discute a possibilidade de o ente
federativo reduzir teto do OPV, mas sim da aplicação da Lei Estadual n.o
17.205/19 aos processos já transitados em julgado. Pleiteiam, inclusive em
sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão
interlocutória impugnada, a fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei
Estadual n.o 17.205/19 e determinar a complementação dos depósitos, com
base no valor equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESP (fls.
01/10).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 125/126).
Com apresentação de contraminuta (fls. 135/138), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
Os agravantes asseveram que não pode ser aplicada a Lei
Estadual n.o 17.205/19 in casu, pois ela não deve incidir sobre decisões
transitadas em julgado e com cumprimento de sentença já iniciado.
Por sua vez, o juízo a quo considerou que se trata de
pagamento de prioridade constitucional e, nesse caso, o valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
5
considerado é o vigente no momento do pagamento e não o valor vigente
no momento da requisição (ou do trânsito em julgado). Também
compreendeu que, sendo o direito discutido ligado ao pagamento e não à
forma de requisição, deve ser garantido com base na legislação vigente ao
tempo do pagamento. Com isso, admitiu a incidência, na hipótese vertente,
da aludida Lei Estadual n.o 17.205/2019. Em face do decisum, foi
interposto o presente agravo de instrumento.
Embora o juízo a quo tenha compreendido que não se trata de
limitação do teto estabelecido pela Lei Estadual n.o 17.205/19, mas de
aplicabilidade da referida norma aos depósitos de prioridade realizados por
meio do DEPRE, a fundamentação é a mesma.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a
legislação que define as obrigações de pequeno valor possui aplicabilidade
imediata, desde que observadas situações jurídicas já consolidadas no
tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo em
vista a preservação da segurança jurídica. A propósito, confira-se a ementa
do v. acórdão a seguir colacionado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL
CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA -
EFETIVAÇÃO
EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL
-
POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF,
ART. 100, § 3.o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
6
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO
FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
DISTRITAL
QUE
REDUZIU
O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS,
EM
FACE
DOS
NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO
DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM
FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU
A
EDIÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
DISTRITAL
MAIS
GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE
DIREITO
MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87
DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O
fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não
representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela
sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde
que integrante do grupo ou categoria processualmente
substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse
mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE
EXECUÇÃO
CONTRA
ENTIDADE
ESTATAL
DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO
ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM
SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO
MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL
SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - O postulado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
7
segurança
jurídica,
enquanto
expressão
do
Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922),
em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio
sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do
Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou
surpresa para o administrado, situações já consolidadas no
passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica
e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não
pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o
Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências
próprias,
não
pode
fazer
incidir,
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas,
norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, §
3.o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a execução
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial
também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização,
pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição
de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em
razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2.o, E DO
ART. 83, § 1.o, AMBOS DO RISTF. - Revestem-se de plena
legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal que não permitem
sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131,
§ 2.o) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia
inclusão em pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1.o).
Precedentes.
(RE 601914 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
8
25-02-2013).
Nessa linha de raciocínio, foi editado o Tema n.o 792 que, a
despeito de ainda não ter sido oficialmente publicado, possui a seguinte
redação:
Tema n.o 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao
sistema de execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída
em data que a anteceda”.
No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART.
100, § 2.o, DA CF/1988. REDUÇÃO DO TETO PARA
EXPEDIÇÃO
DE
RPV.
SITUAÇÃO
JURÍDICA
CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA).
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação retroativa da Lei Estadual 1.788/2007, de Rondônia,
que estabeleceu o valor de dez salários mínimos como limite
para a expedição da requisição de pequeno valor.
2. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do
RMS 44.071/RO, de relatoria da Excelentíssima Ministra
REGINA HELENA COSTA, DJe 19.2.2018, onde restou
consignado que o acórdão recorrido também destoa da
orientação do Supremo Tribunal Federal de que, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
9
a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de
Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as
situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido,
ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de
condenação transitada em julgado e instauração da execução
em momento anterior ao da superveniência de tal lei,
submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em
detrimento da utilização do mecanismo da RPV. 3. Agravo
Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido. (AgInt no
RMS 46.671/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
19/12/2018).
Na hipótese vertente, o título executivo judicial transitou em
julgado em 15 de maio de 2014 (fls. 106 dos autos), ou seja, antes do
advento da Lei Estadual n.o 17.205, de 07 de novembro de 2019, motivo
pelo qual deve ser preservada a situação já consolidada, sem a aplicação do
novel diploma, por razões de segurança jurídica.
Nessa linha de raciocínio, se a lei nova não pode reduzir de
imediato o teto dos pagamentos de RPV de modo geral, pelas mesmas
razões, a redução do teto não pode afetar o direito sobre o qual ora se
controverte, relativo à prioridade do pagamento dos idosos.
Sobre a matéria em debate, confiram-se ainda os precedentes
desta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PRETENSÃO
PARA
NÃO
APLICAÇÃO
DA
LEI
ESTADUAL N.o 17.205/19, QUE INSTITUIU NOVO
LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(OPV)
DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
10
TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI
ESTADUAL
ENTENDIMENTO QUE SE APLICA,
INCLUSIVE, AO TETO DO DEPÓSITO PRIORITÁRIO -
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158021-45.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Pretensão da exequente de afastar aplicação da Lei Estadual
n.o 17.205/2019 para fins de apuração da prioridade, nos
termos do artigo 102, § 2.o do ADCT Indeferimento em
primeira instância Insurgência Cabimento Trânsito em
julgado do título executivo que ocorreu em data anterior à
vigência da lei Aplicação de regime de execução distinto
daquele vigente quando da prolação da decisão exequente
viola a segurança jurídica Precedentes do C. STF e do E.
STJ
Art. 6.o da LINDB e art. 5.o, XXXVI, da CF

Inexistência de declaração de inconstitucionalidade Questão
de sucessão de leis no tempo dispensa observância da súmula
vinculante n.o 10 do STF e do artigo 97 da CF Inexistência
de determinação de suspensão dos processos sob abrigo do
tema n.o 792 do STF Inúmeros precedentes dessa C. Corte
Bandeirante Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199847-51.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
11
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de Requisição de
Pequeno Valor Decisão agravada que deferiu a expedição de
OPV com prioridade de pagamento Crédito do exequente
que possui natureza alimentar Prioridade do pagamento
existente Inteligência do artigo 100, § 2.o, da Constituição
Federal e artigo 102, § 2.o, do ADCT com redação dada pela
Emenda Constitucional n.o 99/2017 Aplicação da Lei n.o
17.205/19 para limitação do pagamento do crédito de forma
prioritária
Inadmissibilidade
Condenação judicial
transitada em julgado antes da vigência da Lei Estadual n.o
17.205/19
Entendimento pacificado pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF, afetado
ao regime de repercussão geral (Tema n.o 792) Decisão
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003768-82.2020.8.26.0000;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2.a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto 2.a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública Inconformismo diante da decisão
que rejeitou impugnação, na qual se alega insuficiência do
depósito realizado Execução de diferenças Possibilidade
R. sentença/acórdão proferidos no processo de conhecimento,
que transitaram em julgado na data de 18/11/2014, prevendo a
aplicação de juros de mora de 6% ao ano e de correção
monetária pela Tabela Prática Exequentes que executaram o
valor incontroverso, com incidência dos índices previstos na
Lei n.o 11.960/09, consignando que apresentariam cálculos
com eventuais diferenças apuradas após o julgamento
definitivo do Tema 810 pelo E. STF, o que não foi impugnado
pela FESP Depósito de prioridade Novo teto, estipulado
pela Lei Estadual n.o 17.205/19, que não pode atingir crédito
reconhecido por sentença transitada em julgado e com
cumprimento de sentença iniciado anteriormente à sua edição,
sob pena de violação à coisa julgada e, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2142606-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 31.170
12
afronta à segurança jurídica e à irretroatividade da lei
Inteligência do art. 5.o, XXXVI, da Constituição Federal
Aplicação, in casu, do limite previsto na legislação vigente à
data do trânsito em julgado do título judicial
Decisão
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152939-33.2020.8.26.0000;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11.a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ;
Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020).
Por conseguinte, reforma-se a decisão agravada, a fim de se
determinar o processamento da complementação do depósito feito em
favor dos agravantes, pagando-lhes o valor remanescente devido e
afastando-se, in casu, a incidência da reforma promovida pela Lei Estadual
n.o 17.205/19.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...